Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
IMPETRANTE(S):
ARLETTE PAULA FERREIRA E OUTROS
IMPETRADO:
JUÍZA DE DIREITO COORDENADORA DO CENTRO
JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA DA COMARCA DE CUIABÁ
CUSTOS LEGIS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por ARLETTE PAULA FERREIRA E OUTROS, contra ato judicial da EXMA. JUÍZA DE DIREITO COORDENADORA DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO E CIDADANIA DA COMARCA DE CUIABÁ que decidiu que a pretensão aviada perante o CEJUSC através do Termo de Acordo de Partilha de Bens Imóveis em Vida no 1032554-64.2020.8.11.0041 deveria se manejado pelos ora impetrantes diretamente no cartório extrajudicial através do ato notarial próprio, observadas as disposições legais atinentes a matéria.
Inconformados, relatam os impetrantes que protocolizaram no CEJUSC um acordo de partilha de bens imóveis em vida, no qual os pais (ARLETE DE PAULA FERREIRA e JOÃO JOSÉ FERREIRA) objetivavam a partilha em vida para os filhos dos bens descritos a seguir:
1) a posse de uma área rural de 5,9708ha (cinco hectares nove mil setecentos e oito metros quadrados), localizada na Comunidade Formigueiro, Várzea Grande -MT. A área ocupada está localizada no loteamento projetado denominado Parque dos Bandeirantes, objeto da matrícula no 30.957 do livro 02, fls. 01, registrada em 29/03/1985, no 5o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (cf. Certidão da Matrícula), constando como proprietária a EMPRESA IMOBILIÁRIA SÃO MATEUS LTDA, e sua individualização está descrita na planta e Memorial Descritivo, em anexos.
2) um lote de terreno de 360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) com uma casa edificada, objeto da matrícula no 23.521, registrado em 25/05/2009, do Livro no 1, do 7o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, localizado na Rua André Avelino Ribeiro, 456, bairro Cidade Alta, Cuiabá-MT.
Alegam que diversamente do que entendeu a magistrada impetrada, jamais pretenderam entabular contrato de herança de pessoa viva – prática vedada pelo art.426 do CC/2002 – mas apenas fazer a partilha que futuramente será levada para o processo de inventário com a finalidade de evitar conflito entre os membros das famílias após o falecimento dos impetrantes genitores, o que é bastante comum.
Aduzem que o objetivo dos acordantes não nunca foi formalizar uma doação como erroneamente entendeu a impetrada em sua decisão, e sim a partilha em vida quando não é prejudicada a legítima dos herdeiros necessários, o que é perfeitamente autorizado pelo nosso ordenamento jurídico, nos termos do art.2.018 do CC/2002.
Afirmam que, mesmo com a homologação da partilha requerida pelos impetrantes, não se prescindirá da abertura do processo de inventário, vez que obrigatório, porém, a sentença homologatória do CEJUSC terá o efeito de o abreviar e evitar futuras controvérsias entre os impetrantes herdeiros por meio da negociação processual, nos termos do art. 190 do CPC/15, mesmo porque a família dos impetrantes é muito grande, fator a predispor o surgimento de conflitos.
Sustentam, ainda, que além de o art.723 do CPC/15 dispor que o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade escrita, podendo adotar outro tipo de solução, o inciso VIII do art.725 do mesmo Código prevê a possibilidade de homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza e valor nos procedimentos de jurisdição voluntária, o que evidenciaria o fumus boni juris.
Aduzem que o periculum in mora, por sua vez, residem no fato de os impetrantes ARLETE DE PAULA FERREIRA (83 anos) e JOÃO JOSÉ FERREIRA (82 anos) serem pessoas idosas e podem morrer sem verem a homologação do acordo realizado entre eles e seus filhos.
Pugnam, ao fim, pela concessão da tutela provisória de urgência para que seja homologada a transação de partilha de bens imóveis realizada pelos impetrantes, com fundamento legal no art. 190 do CPC/15 c/c art. 2.018 do CC/2002.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos nesta fase de cognição sumária, os requisitos de que reclama o inciso III do artigo 7o da Lei no 12.016/2009, para a concessão do efeito vindicado na sua totalidade.
Primeiramente, porque a tutela de urgência, nos moldes pretendidos, implicaria, inexoravelmente, no esgotamento do direito que se busca ver reconhecido como líquido e certo.
Além disso, não demonstram os impetrantes, ao menos em concreto, qual o risco de dano grave e/ou iminente que não possa aguardar o julgamento definitivo do mandamus.
Portanto, indefiro a liminar mandamental pleiteada.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que preste as informações que julgar necessárias, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, sendo ou não prestadas as informações pelo impetrado, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora